Tribunal: TJSP
Processo: 2032520-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032520-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ISRAEL
SAPIRO e CONFORTO REDE COMERCIAL DE COLCHOES LTDA, é agravado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032520-81.2020.8.26.0000 -dlm
2
Voto n.o 19031
Agravo de Instrumento n.o: 2032520-81.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Israel Sapiro e Conforto Rede Comercial de Colchões Ltda.
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Juiz (a): Cesar Augusto Vieira Macedo
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Feito já sentenciado.
Perda de objeto do recurso. Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão copiada a
fls.23/24, objeto de embargos de declaração parcialmente acolhidos, que, em embargos à
execução, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução em relação ao
agravante pessoa física.
Sustentam os agravantes que a probabilidade do direito reside na questão
de que o crédito postulado pelo agravado em demanda individualizada já se encontra habilitado
nos autos da recuperação judicial da devedora principal. Ponderam que a suspensão das ações e
execuções contra a recuperanda, determinada pelo artigo 6o da Lei 11.101/2005, surge com o claro
objetivo de vincular todos os credores ao trâmite concursal. Argumentam que o perigo de dano
está caracterizado pela possibilidade da penhora de seus valores e bens, o que causará irreparáveis
danos. Mencionam que nos autos executórios foram penhorados valores oriundos de pró-labore,
em nome do agravante Israel. Defendem a desnecessidade da garantia do juízo. Requerem a
concessão de efeito suspensivo. Pugnam pelo provimento do recurso.
O recurso foi processado apenas em seu efeito devolutivo (fls.221/222).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.225).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032520-81.2020.8.26.0000 -dlm
3
O agravado apresentou manifestação informando que deixou de
apresentar resposta, em decorrência da perda do objeto do recurso, tendo em vista a prolação de
sentença do feito de origem (fls. 227/228).
É o relatório.
Versa o feito principal sobre embargos à execução.
Verifica-se que, após a interposição do presente recurso sobreveio a
sentença dos autos principais (fls.229/232), que julgou improcedentes os pedidos e determinou o
prosseguimento da execução no 1060980-23.2019.8.26.0100.
Diante do sentenciamento do feito principal, a análise do presente
recurso restou prejudicada. Neste sentido já decidiu esta C. Câmara:
“Agravo de instrumento Ação ordinária de obrigação de não fazer -
Tutela provisória de urgência deferida na origem para que as corrés
abstenham-se de praticar atos que importem na exigência de adesão, por
parte da autora, ao novo serviço de entrega por elas disponibilizado -
Insurgência manifestada pela requerida Feito já sentenciado Perda do
objeto
Recurso
prejudicado.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2141986-44.2019.8.26.0000; Relator SERGIO GOMES; 37a Câmara de
Direito Privado; j. 12/08/2019)
E também este E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título
extrajudicial (crédito relacionado a serviços de advocacia, com contrato
escrito). Indeferimento de efeito suspensivo em embargos à execução.
Recurso do executado. Feito sentenciado. Inconformismo, já agora
abrangente, a exercitar noutra sede recursal. Agravo prejudicado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032520-81.2020.8.26.0000 -dlm
4
(Agravo de Instrumento no 2262744-52.2019.8.26.0000, Relator(a):
Carlos Russo, Comarca: Barretos, Órgão julgador: 30a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 23/04/20).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Agravo de instrumento Pedido de
efeito suspensivo aos embargos à execução Embargos à execução que
já foram sentenciados Perda do objeto do presente agravo Recurso
não conhecido.” (Agravo de Instrumento no 2042489-57.2019.8.26.0000,
Relator(a): Achile Alesina, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 14a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 14/03/2019)
Além disso, também fica prejudicada também a oposição ao julgamento
virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)